Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADO INDICADO. ART. 272, § 5o DO CPC. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. SISTEMA OPT IN. CDC. INOBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO IMPUGNAÇÃO.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).

2. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples.

3. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC.

4. São inaplicáveis os efeitos do sistema opt in quando as ações individual e coletiva possuem objetos distintos.

5. É permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.

6. Não há que se falar em nulidade da fundamentação da decisão agravada quando a eventual extemporaneidade dos documentos apresentados na réplica não foi impugnada em momento oportuno, na origem.

7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.